Tribunal: TJES
Processo: 0000465-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-31.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte de munição de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 668 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação do tráfico para posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento da causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas em substituição à condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, com abrandamento do regime e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para posse para uso próprio; (iii) determinar se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado e se houve erro na dosimetria; (iv) verificar se os crimes de porte de munição devem ser absorvidos pela causa de aumento do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, autos de constatação provisória, laudos de química forense, laudo de perícia das munições e relatórios de investigação e interceptação telefônica constantes dos autos.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relatam a fuga do réu e a dispensa de entorpecentes, corroborados pelas demais provas, sendo tais depoimentos meio idôneo de prova.

A quantidade e a forma de acondicionamento das 32 pedras de crack, prontas para comercialização, aliadas às circunstâncias da prisão, evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso próprio.

Incumbe à defesa comprovar a alegação de destinação da droga para consumo pessoal, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbe.

A pena-base do tráfico é fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e nocividade da droga apreendida (crack), em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

As penas-bases dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são fixadas no mínimo legal, inexistindo espaço para redução.

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é afastada porque o próprio réu admite integrar facção criminosa e dedicar-se à atividade de tráfico há quatro meses, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa.

A causa de aumento do art. 40 da Lei nº 11.343/06 não incide, pois não há demonstração de que as munições eram empregadas para assegurar a traficância, inexistindo nexo causal entre os delitos, que tutelam bens jurídicos distintos, o que justifica a condenação em concurso material.

Mantida a pena definitiva superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000465-31.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS SILVA (DATIVO)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

BRENO DOS SANTOS SILVA
,

contra a sentença (id 17618619), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), porte de munição de arma de fogo de uso permitido, e porte de munição de arma de fogo, de uso restrito (art. 14 e art. 16, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa.

Em razões recursais (id 17618648), a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição da ré, ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a redução das penas-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), com o abrandamento do regime prisional e a substituição por restritivas de direito.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que no dia 05 de junho de 2024, Bairro Vicente Soella II, em Colatina-ES, o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de posterior entrega a terceiros, 32 (trinta e duas) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado também mantinha sob sua guarda 02 (duas) munições calibre .38, de uso permitido, marca Winchester, e 02 (duas) munições calibre 9mm (9x19) Parabellum, marca Luger, de uso restrito, igualmente sem autorização legal.

Segundo narrado, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo ligado à facção criminosa liderada por pessoa conhecida como “JV” estaria realizando tráfico de drogas em residência localizada no referido bairro.

Ao realizarem patrulhamento, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, pulando muros e invadindo quintais, ocasião em que teria dispensado parte do material ilícito.

Após a abordagem, os policiais apreenderam 04 (quatro) pedras de crack dispensadas durante a fuga e, com o auxílio da equipe K9, localizaram mais 28 (vinte e oito) pedras de crack, além das munições descritas, escondidas no interior de um pneu coberto por isopor, em quintal de casa abandonada com acesso pela residência onde o denunciado se encontrava.

Quanto ao pedido de absolvição, tenho que os crimes
restaram configurados
, pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga, todos anexados no id 17618438, bem como, pelo laudo de química forense (id 17618460) e laudo pericial das munições apreendidas (id 17618605).

A autoria também restou demonstrada, pelos depoimentos dos policiais militares
ADEVALDO WAICHERT GUEDES
(id 17618590) e CARLOS
BALBINO SERRANO
(id 17618601), afirmando que o réu, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, dispensando material posteriormente identificado como entorpecente.

Na sequência, em um imóvel abandonado — já conhecido como ponto de tráfico —, foram localizadas outras porções de droga e munições, com o auxílio de cão farejador.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, com apreensão de drogas prontas para comercialização, demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Prosseguindo, quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, no que se refere ao pedido de redução das penas-base, verifico que para o delito de tráfico de drogas, a reprimenda foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, o que reputo adequada.

Isto porque, a natureza das drogas apreendidas (32 pedras de crack), de alto poder deletério, permite a exasperação procedida pelo Magistrado, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

No que se refere aos delitos de porte de munição de arma de fogo de uso permitido, e porte de munição de arma de fogo, de uso restrito (art. 14 e art. 16, da Lei nº 10.826/03), identifico que as penas-base foram fixadas no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva já foi atingida.

Em continuidade, quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o próprio acusado declarou ter se mudado para Colatina-ES, com intuito de atuar no tráfico de drogas, como integrante de facção criminosa denominada “TCP”, e que estava exercendo tal função há 04 (quatro) meses, a revelar a sua dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa, o que inviabiliza a incidência do redutor.

Prosseguindo, não procede o pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 em substituição à condenação pelos art. 14 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

No caso, foram apreendidas munições em imóvel abandonado, sem demonstração de que estivessem sendo empregadas para garantir a atividade de traficância no momento da abordagem.

Ademais, os delitos tutelam bens jurídicos distintos — saúde pública e incolumidade pública —, configurando condutas autônomas, de modo que está ausente o nexo causal entre a munição e o tráfico, sendo correta a condenação em concurso material, não havendo falar em absorção ou aplicação da causa de aumento.

Por fim, em sendo mantida a reprimenda estabelecida em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deve ser mantido o regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, sendo inviável, de igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante de todo o exposto, evidenciadas a autoria e materialidade delitivas, bem como a correção da dosimetria e da capitulação jurídica adotadas na sentença, a sua manutenção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17827951),
nego provimento
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.